Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-74.2020.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000103-74.2020.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIONGO IMOVEIS S.A. - CNPJ: 05.149.576/0001-39 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUB-PROCURADORIA GERAL DE MEIO AMBIENTE - SUBPGMA (AGRAVADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000103-74.2020.8.11.0082

AGRAVANTE: GIONGO IMOVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. NOVA PROVA PERICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de agravo interno, que manteve a decisão monocrática em remessa necessária, a qual determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova prova pericial, em razão de contradições entre o laudo pericial judicial e o relatório técnico do órgão ambiental, e julgou prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão que determinou nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão não configura omissão ou contradição, pois está fundamentada na necessidade de esclarecer questões técnicas não suficientemente abordadas pelo laudo pericial original, com base no exercício do poder instrutório do juiz em remessa necessária. A necessidade de nova perícia decorre da insuficiência das provas para a formação do convencimento judicial.

4. A questão sobre o ônus financeiro da nova perícia será apreciada pela instância de origem, conforme as disposições do Código de Processo Civil, não havendo omissão que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É válida a determinação de nova prova pericial em sede de remessa necessária, quando há a necessidade de esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 496, 95.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000103-74.2020.8.11.0082

AGRAVANTE: GIONGO IMOVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giongo Imóveis S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática, que em remessa necessária retificou a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova prova pericial, com a devida conclusão acerca da metodologia adotada pelo órgão ambiental, julgando prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim, ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, determinou o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, julgando prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve decisão
extra petita
; (ii) se a determinação de nova perícia viola o princípio do livre convencimento motivado; (iii) se ocorreu preclusão do direito de impugnar o laudo pericial; (iv) se houve extrapolação na atuação do Ministério Público; e (v) se a ausência de intimação da agravante sobre o parecer ministerial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A determinação de nova prova pericial em sede de Remessa Necessária não configura decisão
extra petita
, mas sim exercício do poder instrutório do juiz, visando o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa.

4. Quanto à alegada violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo de primeira instância, no caso em tela, a decisão monocrática não usurpou a competência do juízo
a quo
, mas sim determinou a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria discutida não estava suficientemente esclarecida.

5. No que tange à alegação de preclusão temporal do direito de impugnar o laudo pericial, é mister salientar que, diante da relevância da prova para o deslinde da causa, o magistrado pode determinar a realização de nova perícia de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, que preconiza: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

6. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não se limita aos pedidos das partes, podendo requerer diligências necessárias ao esclarecimento da causa.

7. No que concerne à alegada ausência de intimação da agravante acerca do parecer do Ministério Público, que foi pelo provimento do apelo do ente público estadual, tal argumento não se sustenta, uma vez que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente no parecer ministerial, mas sim na análise dos autos e na constatação da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais para a formação do convencimento judicial para o julgamento justo do recurso de apelação com remessa necessária diante da divergência entre o laudo pericial e a manifestação técnica do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a determinação de nova prova pericial em sede de remessa necessária, já que visa o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1898335/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/03/2021.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão não abordou de forma adequada os pontos controvertidos, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A embargante argumenta que há omissão no acórdão que determinou a realização de nova perícia, sem apreciar devidamente os pontos de fato e de direito discutidos pelas partes. Segundo a embargante, tanto a petição inicial quanto as contrarrazões à apelação apresentaram questões controvertidas que não foram analisadas, resultando em uma decisão omissa.

A embargante argumenta que o tribunal foi além dos limites da matéria devolvida pelo recurso e que o acórdão inovou ao determinar a nova perícia sem que fosse requerido ou necessário.

Outro ponto levantado pela embargante refere-se à divergência entre o parecer do Ministério Público e o acórdão.

A embargante destaca que, enquanto o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, e, ainda, de acordo com a embargante, com a complementação do laudo pericial, a decisão judicial determinou a realização de nova perícia, o que estaria em desacordo com a manifestação do órgão ministerial, que não pediu tal providência.

Assim, a embargante entende que houve omissão por parte do acórdão, que deixou de abordar as questões controvertidas levantadas pelas partes e, além disso, desconsiderou o parecer ministerial, que não sugeria a realização de nova perícia.

A embargante requer, por fim, que os embargos de declaração sejam recebidos com efeitos infringentes, a fim de corrigir as omissões apontadas, reformando o acórdão recorrido. Caso a realização de nova perícia seja mantida, a embargante requer que o Estado de Mato Grosso arque com os custos da nova diligência, já que foi o Estado quem deu causa à reabertura da controvérsia por meio do recurso de apelação.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, a embargante manifestou interesse na conciliação, requerendo a remessa dos autos ao CEJUSC. O feito foi retirado de pauta e os autos foram encaminhados para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera (id. 279069887).

Assim, inclua-se o recurso novamente em pauta de julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000103-74.2020.8.11.0082

AGRAVANTE: GIONGO IMOVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giongo Imóveis S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática, que em remessa necessária retificou a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova prova pericial, com a devida conclusão acerca da metodologia adotada pelo órgão ambiental, julgando prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim, ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, determinou o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, julgando prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve decisão
extra petita
; (ii) se a determinação de nova perícia viola o princípio do livre convencimento motivado; (iii) se ocorreu preclusão do direito de impugnar o laudo pericial; (iv) se houve extrapolação na atuação do Ministério Público; e (v) se a ausência de intimação da agravante sobre o parecer ministerial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A determinação de nova prova pericial em sede de Remessa Necessária não configura decisão
extra petita
, mas sim exercício do poder instrutório do juiz, visando o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa.

4. Quanto à alegada violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo de primeira instância, no caso em tela, a decisão monocrática não usurpou a competência do juízo
a quo
, mas sim determinou a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria discutida não estava suficientemente esclarecida.

5. No que tange à alegação de preclusão temporal do direito de impugnar o laudo pericial, é mister salientar que, diante da relevância da prova para o deslinde da causa, o magistrado pode determinar a realização de nova perícia de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, que preconiza: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

6. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não se limita aos pedidos das partes, podendo requerer diligências necessárias ao esclarecimento da causa.

7. No que concerne à alegada ausência de intimação da agravante acerca do parecer do Ministério Público, que foi pelo provimento do apelo do ente público estadual, tal argumento não se sustenta, uma vez que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente no parecer ministerial, mas sim na análise dos autos e na constatação da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais para a formação do convencimento judicial para o julgamento justo do recurso de apelação com remessa necessária diante da divergência entre o laudo pericial e a manifestação técnica do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a determinação de nova prova pericial em sede de remessa necessária, já que visa o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1898335/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/03/2021.

Pois bem.

Após cuidadosa análise, constata-se que os fundamentos trazidos nos embargos não encontram respaldo para acolhimento, não havendo qualquer omissão na decisão proferida.

O acórdão ao manter a decisão monocrática para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova prova pericial, fundamentou-se na necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais sobre o nexo de causalidade, diante de contradições existentes entre o laudo pericial judicial e o relatório técnico do órgão ambiental. Tal decisão foi proferida em sede de remessa necessária, instituto que permite a revisão integral da sentença em prol da Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC, não havendo extrapolação dos limites da matéria devolvida ou afronta ao princípio do contraditório.

Como já apontado na decisão recorrida, o reexame necessário permite ao tribunal analisar a sentença em sua integralidade, sem restrição aos pontos suscitados no recurso voluntário, desde que observado o objeto da controvérsia original. A determinação de nova perícia insere-se no escopo da remessa necessária, especialmente quando as provas disponíveis são insuficientes para a formação do convencimento judicial.

Quanto à alegação de omissão em relação ao parecer ministerial, verifica-se que tal argumento é improcedente.

A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, na condição de
custos legis
, não vincula a decisão do julgador, uma vez que o parecer do Ministério Público tem caráter meramente opinativo, sem efeito vinculante sobre o órgão julgador, não sendo necessário aprofundamento sobre seu conteúdo.

Além disso, a decisão se baseou nos elementos constantes nos autos, considerando as contradições técnicas identificadas e a imprescindibilidade de nova prova pericial para dirimir as questões técnicas controvertidas. Não há qualquer violação ao contraditório, uma vez que a decisão não inovou, mas apenas reforçou a necessidade de um julgamento justo e embasado em prova técnica adequada.

Finalmente, no que concerne à atribuição do ônus financeiro para a realização de nova perícia, trata-se de argumento novo levantado apenas neste momento processual, razão pela qual a decisão embargada não tratou dessa matéria.

No entanto, entendo ser desnecessária sua apreciação no momento processual em questão, uma vez que poderá ser adequadamente enfrentado pela instância de origem no momento oportuno, principalmente porque o Código de Processo Civil prevê no seu artigo 95 a forma de pagamento quando determinada de ofício pelo Juiz.

Dessa forma, os embargos de declaração apresentados pela embargante não se revelam adequados para rediscutir o mérito da decisão ou para provocar sua reforma.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais e princípios aplicáveis. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Por essas razões, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025